Tribunal: TJSP
Processo: 1011833-94.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude bancária – Contratações indevidas de empréstimos e realização de saques – Regularidade das operações não demonstrada pela instituição financeira – Inteligência do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Eventual ato de terceiro que consiste em fortuito interno que não afasta a responsabilidade – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude bancária – Contratações indevidas de empréstimos e realização de saques – Regularidade das operações não demonstrada pela instituição financeira – Inteligência do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Eventual ato de terceiro que consiste em fortuito interno que não afasta a responsabilidade – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL – Ocorrência – Agravo que decorre diretamente dos descontos indevidos em benefício previdenciário – Indenização arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais) – Redução – Inadmissibilidade, tendo em vista as características do caso – Sentença mantida – Apelação improvida.